Tribunal: CARF
Processo: 15983.720259/2017-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-02

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.720259/2017-88
Recurso
Embargos
Acórdão no
1401-007.022 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de junho de 2024
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
U T C ENGENHARIA S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013, 2014
EMBARGOS
INOMINADOS.
ACOLHIMENTO.
EFEITOS
INFRINGENTES.
Deve-se acolher os Embargos Inominados para reconhecer o lapso manifesto
apontado, com efeitos infringentes, retificando-se o acórdão embargado,
notadamente com relação aos lançamentos de ofício de IRPJ e de CSLL do ano
de 2013, mantendo a sua cobrança no presente processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
Embargos Inominados para reconhecer o lapso manifesto apontado, com efeitos infringentes,
retificando-se o acórdão embargado, notadamente com relação aos lançamentos de ofício de
IRPJ, no valor de R$ 12.725.049,05, e CSLL, no valor de R$ 4.590.737,66, ambos do ano
calendário de 2013, mantendo a sua cobrança no presente processo, nos termos do voto do
Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira
Machado (suplente convocado) Andressa Paula Senna Lisias e Luiz Augusto de Souza
Goncalves (Presidente).
Relatório
Inicio, transcrevendo o Despacho de Admissibilidade de Embargos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.720259/2017-88
Fl. 19734
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-007.022 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720259/2017-88

Trata-se de embargos inominados opostos pela DEVAT08 em face dos
Acórdãos no 1401-003.495, de 12 de junho de 2019 e n. 1401-006.339
(Embargos), de 18 de novembro de 2022.
No primeiro acórdão a 1a Turma da 4a Câmara da 1a Seção assim se
manifestou:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso de ofício. Acordam ainda, em dar provimento parcial: (i)
por unanimidade de votos, afastar as alegações de decadência; (ii) por
unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário no sentido de que
os débitos lançados de IRPJ e de CSLL (ambos de 2014), relativos ao presente
processo, nas importâncias de R$ 3.814.023,85 e R$ 1.373.048,59,
respectivamente, sejam devidamente alocados como débitos compensados nos
processos de compensação de protocolo nos 10923.720041/2017-14 e
10923.720042/2017-69, respectivamente; (iii) por maioria de votos, dar
provimento ao recurso em relação à multa isolada; vencidos os Conselheiros
Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira e Luiz Augusto
de Souza Gonçalves. (iv) por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso em relação aos demais pontos; (v) por unanimidade de votos, negar
provimento aos recursos voluntários dos responsáveis solidários. Designado
para redigir o voto vencedor o Conselheiro Abel Nunes de Oliveira Neto.
A decisão teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
IRPJ/CSLL. DESPESAS GLOSADAS. PAGAMENTOS DE SUBORNOS OU
PROPINAS. VIOLAÇÃO À ORDEM ECONÔMICA E OFENSA AOS
PRINCÍPIOS DA FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA E DA LIVRE
CONCORRÊNCIA. INDEDUTIBILIDADE.
Inadmissível a pretensão da recorrente de equiparar pagamentos com vistas ao
cometimento de atos de corrupção à despesas necessárias e decorrentes as
atividade normais e usuais da empresa. O pagamento de subornos a agentes
públicos ou privados atenta contra a função social da empresa consagrada no
direito brasileiro e ofende os princípios constitucionais voltados para assegurar
a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre
iniciativa. Os atos concernentes ao pagamentos de propinas a agentes públicos e
privados, atentam diretamente contra a função social da empresa e à liberdade
concorrencial e, por óbvio, é inadmissível que os efeitos econômicos de tais
infrações, por mera liberalidade do administrador da companhia, sejam
compreendidos como necessários ao desenvolvimento das atividades normais e
usuais da empresa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
IRRF. PRESSUPOSTOS DO ART. 61 DA LEI N° 8.981/95 PARA
COBRANÇA.
Fl. 19735
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-007.022 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720259/2017-88

Comprovado pelo Fisco o pagamento sem causa, sobre este incide a norma
prevista no art. 61, da Lei n° 8.981, de 1995, para cobrança do IRRF.
IRRF.
PAGAMENTOS
SEM
CAUSA.
RECURSOS
DESVIADOS
MEDIANTE INTERPOSIÇÃO DE TERCEIROS COM FINALIDADE
ILÍCITA DE PAGAMENTO DE VANTAGENS INDEVIDAS.
Os pagamentos a diversas empresas por serviços que não foram efetivamente
prestados, efetuados como meios preparatórios para o desvio dos recursos que
seriam posteriormente empregados nos pagamentos de vantagens indevidas a
terceiros (propina), embora identifique sua finalidade não validam sua causa
primária. Estes pagamentos não tem causa (no sentido econômico), pois não
correspondem a serviços efetivamente prestados. Além disso, os reais
beneficiários de tais recursos não são identificados nestas operações, pois estão
encobertos por documentos que apontavam outros beneficiários (as emitentes
das notas fiscais) dos pagamentos.
CSLL. BASE DE CÁLCULO. GLOSA DE DESPESAS. INEXISTÊNCIA DE
FATO DA DESPESA. CABIMENTO.
A base de cálculo da CSLL tem como ponto de partida o resultado líquido
apurado na contabilidade. Assim, as despesas comprovadamente inexistentes
não podem compor o resultado líquido do exercício, do qual parte a apuração
tanto do IRPJ quanto da CSLL. Os atos ilícitos não podem produzir quaisquer
efeitos tributários na apuração do resultado dos exercícios fiscalizados. É
remansosa a jurisprudência administrativa no sentido de dar o mesmo efeito à
CSLL na glosa de despesas fictícias da base de cálculo do IRPJ .
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Os diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica respondem
pessoalmente, de forma solidária com a Contribuinte, pelos créditos tributários
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado que o
procedimento adotado pelo sujeito passivo (solidários incluídos) se enquadra
nas hipóteses definidas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964.
Há que se manter a qualificação da multa, uma vez demonstrada a conduta
dolosa com o fito de impedir ou retardar o conhecimento do Fisco das
circunstâncias materiais do fato gerador, pelo uso de notas fiscais e contratos
ideologicamente falsos para lastrear saídas de caixa, ocultando do Fisco a
verdadeira causa e/ou o real beneficiário de pagamentos.
ESTIMATIVAS RECOLHIDAS A MENOR. MULTA ISOLADA.
APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE MULTA DE OFÍCIO. MESMA
MATERIALIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. POSSIBILIDADE.
Fl. 19736
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-007.022 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720259/2017-88

Nos casos de lançamento com aplicação de multa de ofício, cumulado com
lançamento de multa isolada por não recolhimento das estimativas, cabível a
aplicação do princípio da consunção em razão de, decorrendo da aplicação do
princípio, a multa aplicada em razão da infração maior (de ofício) absorver a
multa relativa à menor infração (isolada) até o limite do valor da multa de ofício
lançada.
COMPENSAÇÃO. DÉBITOS LANÇADOS. SALDO NEGATIVO. IRPJ.
Constatado que débitos de IRPJ e de CSLL ora lançados de ofício, relativos ao
ano calendário de 2014, foram objeto de compensação em outros processos, por
meio de saldo negativo de IRPJ e de Base de Cálculo negativa, reconhecidos em
Despacho Decisório, de se alocar tais débitos nos pertinentes processos.
Por seu turno, no acórdão de embargos, proferido em razão de
questionamentos do contribuinte, este Colegiado decidiu:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos nos pontos em que admitidos, (i) com efeitos infringentes para
cancelar a cobrança do IRPJ e da CSLL dos anos calendários de 2013 e 2014;
(ii) sem efeitos infringentes, (a) para que seja totalmente desconsiderada a
determinação da utilização dos débitos de IRPJ e de CSLL, ora apurados de
ofício no presente processo, relativo ao ano calendário de 2014, nos respectivos
processos de compensação, conforme constou no acórdão recorrido e, (b) sanar
a obscuridade constatada retirando-se do texto do acórdão recorrido qualquer
alusão à possível vinculação de despesas com propinas e eventuais receitas daí
decorrentes.
E a ementa da decisão foi assim redigida:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
ACOLHIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
Verificada a ocorrência de omissão/contradição na decisão do acórdão
embargado, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que
parcialmente, para o devido saneamento e integração da decisão embargada,
rerratificando-a, sem efeitos infringentes.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2013, 2014
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO. APURAÇÃO DE OFÍCIO.
IMPOSTO
DEVIDO.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
REDUÇÃO.
ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.
Existindo saldo negativo de IRPJ (declarado) em montante superior ao imposto
devido, então apurado em ação fiscal, deve ser feita a sua dedução do pertinente
saldo negativo do período de apuração.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Fl. 19737
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-007.022 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720259/2017-88

Ano-calendário: 2013, 2014
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO. APURAÇÃO DE OFÍCIO.
IMPOSTO DEVIDO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. REDUÇÃO.
ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.
Existindo saldo negativo de CSLL (declarado) em montante superior à
contribuição devida, então apurada em ação fiscal, deve ser feita a sua dedução
do pertinente saldo negativo do período de apuração.
Após diversos trâmites processuais, o que nos importa neste momento é a
oposição de embargos inominados pela DEVAT08 (fls. 19.705), formulados nos
seguintes termos (cf. imagens, dada a impossibilidade de conversão em texto):

Fl. 19738
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-007.022 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720259/2017-88

Fl. 19739
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-007.022 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720259/2017-88

Apresentados os argumentos, passo à análise.
Trata-se de oposição de embargos inominados pela DEVAT08, hipótese em que
está dispensada, nos termos regimentais, a análise de tempestividade.
No que tange à competência para apresentação dos embargos, verifica-se que
esta foi suprida com a juntada aos autos da Portaria DRF/CPS n. 7, de 02 de
fevereiro de 2021 (cf. artigo 5o, inciso V), em atendimento ao despacho de
saneamento exarado por esta Presidência (fls. 19.715).
Aduz a Embargante que os acórdão teriam incorrido em erro, por lapso
manifesto, notadamente quanto ao valor dos saldos negativos de IRPJ e CSLL
do ano-calendário de 2013 e 2014.
Fl. 19740
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-007.022 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720259/2017-88

Como se trata de questionamento formulado pela unidade encarregada de
liquidar o que restou decidido, aliado ao fato de que os valores foram
objetivamente indicados, entendo ser necessária a manifestação do Colegiado
quanto aos pontos suscitados.
Conclusão:
Em síntese e conclusão, e com fulcro no art. 66, do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), ADMITO
os embargos inominados interpostos pela DEVAT08, para manifestação do
Colegiado quanto aos pontos questionados.
Os autos devem ser encaminhados ao Conselheiro Cláudio de Andrade
Camerano, na qualidade de relator dos acórdãos, para análise dos embargos e
posterior inclusão em pauta de julgamento.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Presidente da 1a Turma da 4a Câmara da 1a Seção

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Da análise
Relativamente ao período do ano de 2013, destacado nos embargos, oportuno
relembrar o que constou no Acórdão de Embargos recorrido de no 1401-006.339:
Ano calendário de 2013
A Recorrente, então tributada pelas regras de apuração do Lucro Real Anual,
apresentou um Saldo Negativo de IRPJ do ano de 2013, da ordem de -R$
23.817.776,57, conforme apresentou em seus embargos e cujo valor assim foi
considerado no documento Análise de Dados (v. em Anexo c2 – Multa Isolada
IRPJ 2013, fls. 18.224 a 18.228).
Contrariamente ao alegado no acórdão recorrido, a Fiscalização deveria, sim,
ao apurar, de ofício, a (nova) base de cálculo do IRPJ do ano calendário de
2013, considerar na sua apuração o Saldo Negativo de IRPJ então apurado, o
qual, me parece, não ter havido nenhuma restrição fiscal quanto à sua
formação.
Em assim sendo, teríamos a seguinte situação:
Fl. 19741
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-007.022 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720259/2017-88

O mesmo deve ser feito com relação à apuração da (nova) base de cálculo da
CSLL do ano calendário de 2013.
A Recorrente, então tributada pelas regras de apuração do Lucro Real Anual,
apresentou um Saldo Negativo de CSLL do ano de 2013, da ordem de -R$
9.379.772,26, conforme apresentou em seus embargos, sendo que citado valor
foi assim considerado no documento Análise de Dados (v. em Anexo d2 –
Multa Isolada CSLL 2013, fls.18.236 a 18.237).
Em assim sendo, teríamos a seguinte situação:

Considerando a dedução supra dos lançamentos de ofício do IRPJ e da CSLL do
ano de 2013, objeto do presente processo, com a consequente redução do saldo negativo de IRPJ
e da CSLL declarado em 2013, decidiu-se, portanto, cancelar a cobrança destes valores lançados
de ofício.
Nos embargos ora apresentados, a unidade de origem destaca que o saldo negativo
de IRPJ da ordem de R$ 23.817.776,58 já fora reconhecido em Per/Dcomp e totalmente
utilizado em outros Per/Dcomp que menciona, acompanhado no processo de no
10880.902356/2015-60.
Segundo o Despacho Decisório, então emitido em 02/06/2015 e o Acórdão de
Manifestação de Inconformidade acostado aos autos pela unidade de origem, todo o crédito
reconhecido a título de saldo negativo de IRPJ do ano de 2013 já fora utilizado em diversos
Per/dcomps.
Já com relação ao saldo negativo de CSLL do ano de 2013, a unidade de origem
destaca que foi objeto de Per/Dcomp, de 31/05/2019 e o valor pleiteado de R$ 9.379.772,26 fora
totalmente homologado e compensado.
Desta forma, em face da ausência destas informações por ocasião do julgamento
do presente processo, deve-se acolher os embargos apresentados, com efeitos infringentes, para
Fl. 19742
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-007.022 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720259/2017-88

manter a cobrança no presente processo dos valores de R$ 12.725.049,05 e de R$ 4.590.737,66,
lançados a titulo de IRPJ e de CSLL, respectivamente, do ano de 2013.
ANO CALENDÁRIO DE 2014
Relativamente aos saldos negativos de IRPJ e de CSLL do ano de 2014, os
valores lançados de ofício de R$ 3.814.023,85 a título de IRPJ e de R$ 1.373.048,59 de CSLL
foram considerados nos processos administrativos então citados pela unidade de origem:
Eis o que constou nos embargos, onde trouxe a decisão do despacho decisório
naqueles processos de Per/Dcomp:

Fl. 19743
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-007.022 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720259/2017-88

De forma que deve-se acolher também os embargos, neste caso sem efeitos
infringentes, para que seja retificado o acórdão recorrido no sentido de se considerar a
procedência de tais lançamentos, sem, entretanto, promover a sua cobrança, uma vez que os
valores lançados de ofício foram objeto de compensação em outros processos administrativos.
Das ementas consideradas no Acórdão de Embargos recorrido, devem ser
excluídas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2013, 2014
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO. APURAÇÃO DE OFÍCIO.
IMPOSTO
DEVIDO.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
REDUÇÃO.
ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.
Existindo saldo negativo de IRPJ (declarado) em montante superior ao imposto
devido, então apurado em ação fiscal, deve ser feita a sua dedução do
pertinente saldo negativo do período de apuração.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2013, 2014
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO. APURAÇÃO DE OFÍCIO.
IMPOSTO
DEVIDO.
SALDO
NEGATIVO
DE
CSLL.
REDUÇÃO.
ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.
Fl. 19744
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-007.022 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720259/2017-88

Existindo saldo negativo de CSLL (declarado) em montante superior à
contribuição devida, então apurada em ação fiscal, deve ser feita a sua
dedução do pertinente saldo negativo do período de apuração.
Conclusão
Ante o exposto, voto por acolher os Embargos Inominados para reconhecer o
lapso manifesto apontado, com efeitos infringentes, retificando-se o acórdão embargado,
notadamente com relação aos lançamentos de ofício de IRPJ, no valor de R$ 12.725.049,05, e
CSLL, no valor de R$ 4.590.737,66, ambos do ano calendário de 2013, mantendo a sua cobrança
no presente processo, nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 19745
DF CARF MF
Original